Tribunal: TJMT
Processo: 1023122-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023122-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ODIL COSTA SABINO JUNIOR - CPF: 059.857.091-83 (RECORRENTE), MARIA KAROLINA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.917.691-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

LEVANTAMENTO DE PROTESTO CARTORÁRIO APÓS PAGAMENTO – ÔNUS DO DEVEDOR - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ

AFASTADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

O protesto foi devidamente tirado (registrado), cumprindo à própria parte Autora providenciar a baixa do registro.

Ademais, após a quitação da dívida, não houve demonstração de solicitação de carta de anuência pela Recorrente.

Sentença mantida.

Recurso improvido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em

epígrafe, a qual julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias.

Nas razões de recurso, a parte Recorrente o recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, vez que o débito foi pago e a ré não deu baixa no protesto.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Brevemente relatados

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Entendo que a sentença não merece reforma.

Da análise dos autos, restou incontroverso nos autos que a parte autora efetuou o pagamento da fatura com vencimento em
03/08/2022
, com atraso e após já tirado (efetuado) o protesto, o que se infere pelo fato deo comprovante apresentado pelo autor estar datado de

13/10/2022
(id. 194141249).

Conquanto alegue que o protesto foi tirado (efetuado) após o pagamento, não apresentou provas disso, ao invés, as provas demonstram o contrário do que alega.

Conforme dispõe o art. 26 da Lei no 9.492/97, sendo lícito o protesto, cabe ao devedor, de posse do título quitado ou carta de anuência, promover a baixa da restrição, salvo se outra resolução constar da avença, o que não fora demonstrado neste caso.

Assim, tendo sido devido o protesto do título, à época de seu envio, a sua manutenção, após a quitação da dívida, não dá ensejo à indenização por danos morais, porque incumbia ao próprio devedor providenciar o levantamento administrativo.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024